Tribunal: TJDFT
Processo: 0019819-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0019819-89.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DJACI ALVES FALCAO NETO RECORRIDO: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E S P A C H O Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, bem como quanto à determinação de reanálise do apelo, para, querendo, manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, 12 de setembro de 2022 18:51:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador